Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-08.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO DO BEM POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante e o valor do bem é superior a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, patamar indicado pelo STJ em se tratando de vítima pessoa jurídica, revelando a ausência do requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
3. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior faz-se necessária a restituição integral da res furtiva até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário do agente. 4.1 Tendo havido a necessidade de intervenção policial para a restituição da coisa furtada à vítima, se mostra incabível o reconhecimento do arrependimento posterior ante à ausência do requisito da voluntariedade.
4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Em se tratando de réu reincidente, que teve valoradas contra si as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, mostra-se não socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 44, incisos II e III, e § 3o, bem como, artigo 77, incisos I e II, todos do Código Penal.
6. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva. O acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, razão pela qual se mostra correta a manutenção de sua prisão preventiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.